Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
SENTENÇA TERMINATIVA. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
1. A comunicação eletrônica dos atos processuais, estando a parte cadastrada no portal eletrônico, substitui, ressalvadas as hipóteses legais, a qualquer outro meio de publicação, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais.
2. Justifica-se a extinção do processo por abandono da causa quando o autor não lhe dá andamento no prazo fixado, embora para tanto intimado na pessoa do seu advogado e pessoalmente.